Tribunal: STF
Processo: RE 93664
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
1)RECURSO. O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE SUBSISTE NO SISTEMA DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, A DESPEITO DE NÃO HAVER ESTE
REPRODUZIDO NORMA SEMELHANTE A DO ART-810 DO ESTATUTO PROCESSUAL DE
1939. PARA QUE OPERE O PRINCÍPIO, ENTRETANTO, E NECESSARIO QUE NÃO
SE CONFIGURE ERRO GROSSEIRO.
2)CONSTITUI ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
AO INVES DE APELAÇÃO, CONTRA SENTENÇA QUE, POR EXCLUIR DA DEMANDA
ALGUNS DOS REUS, EXTINGUE O PROCESSO, EM RELAÇÃO A ELES, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.